Tribunal: TJES
Processo: 0014797-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014797-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Duto Engenharia Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha, em ação de cobrança relacionada a contrato administrativo. A embargante alegou contradição interna no acórdão quanto ao indeferimento do pedido de reajustamento de determinadas medições por ausência de notas fiscais, embora reconhecido o direito à incidência de juros e correção monetária sobre pagamentos em atraso, além de suposto erro de premissa fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à negativa de reajustamento de certas medições pela ausência de notas fiscais e à aplicação dos consectários legais sobre os valores inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios objetivos da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a negativa de pagamento de reajustes relativos às medições 12ª a 18ª (2013) e 53ª e 54ª (2016) decorre da ausência de notas fiscais específicas, exigidas expressamente pelas cláusulas 3.5 e 4.5 do contrato administrativo, não havendo, portanto, equívoco lógico ou fático na fundamentação adotada.
5. A exigência de apresentação de nota fiscal para fins de reajustamento contratual é juridicamente relevante e distinta da incidência de juros e correção monetária sobre valores cujo inadimplemento restou comprovado por outros documentos, o que afasta a suposta contradição alegada.
6. A alegação de erro de premissa fática revela pretensão de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. A finalidade de prequestionamento da matéria para fins recursais superiores não autoriza, por si só, a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notas fiscais específicas impede o deferimento de pedido de reajustamento contratual, nos termos das cláusulas expressas do contrato administrativo.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reformar premissas fáticas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.025; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0004158-12.2018.8.08.0021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07.06.2022.
TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020398-39.2015.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.05.2022.
STJ, AgInt no REsp 1910481/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022.
STJ, AREsp 1703305/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 06.10.2020, DJe 28.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DUTO ENGENHARIA LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no bojo da Apelação Cível interposta por esta última.

Em suas razões recursais,
DUTO ENGENHARIA LTDA
sustenta, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao, por um lado, reconhecer o direito à incidência de juros e correção monetária a partir do inadimplemento contratual, independentemente da emissão de nota fiscal, mas, por outro lado, indeferir o pedido de reajustamento de determinadas medições (12ª a 18ª de 2013 e 53ª e 54ª de 2016) sob o fundamento da ausência de apresentação de notas fiscais. A embargante alega ainda a existência de erro de premissa fática, por presumir-se que teria ocorrido liquidação da despesa, o que não se deu.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada e reconhecido o direito ao recebimento dos reajustamentos das referidas medições, atribuindo efeitos infringentes aos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por M
UNICÍPIO DE VILA VELHA
no Id n. 12252614, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DUTO ENGENHARIA LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte Embargada
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, no bojo da Apelação Cível interposta por esta última.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ACOMPANHADAS DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NO PAGAMENTO DE MEDIÇÕES E REAJUSTES. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ACERCA DO PERÍODO DE ATRASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE REAJUSTES SOBRE OS QUAIS A CONTRATADA NÃO EMITIU NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO ELEMENTAR PARA DAR INÍCIO AO PROCESSO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VARIAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS REAJUSTES PRATICADOS E PAGOS EM ATRASO E MEDIÇÕES PAGO COM ATRASO QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA DATA DE INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR:
A Recorrida, DUTO ENGENHARIA LTDA

apresentou Contrarrazões fls. 609/652, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento parcial do Recurso de Apelação Voluntária em relação às teses seguintes teses recursais:
“i) direito de reajuste se referir à cláusula contratual de eficácia limitada, determinando-se, para sua incidência, a realização de aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o sobredito direito; da ii) presunção de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, bemn como da iii) ocorrência de preclusão lógica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monetária decorrente de mora contratual no pagamento de medições
”.

I.I.
A leitura atenta da Contestação (fls. 473/486) ofertada em Primeiro Grau de Jurisdição evidencia que a matéria restou alegada pelo Recorrente, revelando-se, portanto, passível de ser ventilada nesta sede Recursal.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE VILA VELHA:
No que toca ao pleito concernente ao atraso de pagamento de medições e reajustamentos, a Planilha acostada às fls. 03/07, é suficiente para demonstrar a referência às Notas Fiscais emitidas, o número da medição, o período de medição, a data do vencimento e a data de recebimento dos valores pela Recorrida, apontando, especificamente o quantitativo de dias de atraso do pagamento e o Número do Processo Administrativo em relação à cada atraso que restou verificado, decorrentes das medições da execução do Contrato no período de 01/02/2014 a 31/08/2017.

II.I.
Em sede de Contestação o Município não impugnou qualquer dos dados incluídos na referida Planilha
,
também não havendo impugnação específica aos apontados períodos de atraso, sendo possível aferir a indicação pormenorizada de cada Nota Fiscal e pagamento efetuado na documentação inseridas às fls. 334/451, não subsistindo prova por parte do Município de haver adimplido em relação aos pagamentos efetivados fora do prazo legal, os devidos consectários legais, impositiva a confirmação da Sentença, neste particular.

II.II.
Não subsistindo prova por parte do Município de haver realizado os pagamentos em momentos diferentes daqueles comprovados pela Recorrida, afiguram devidos os devidos consectários legais, ou seja, a incidência de juros de mora e correção monetária, motivo pelo qual impositivo se revela a manutenção da procedência do pedido exordial, não havendo o Recorrente comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

II.III.
O posicionamento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que
“a única hipótese afastamento do direito ao recebimento do reajuste contratual seria se restasse inequivocamente comprovado que o reajuste estava incluído e contemplado nos novos valores pactuados nos aditivos”
(
TJES
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0032724-94.2016.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

II.VI.
No tocante ao pleito recursal voltado ao tópico de reajustamento de preços de medições realizadas, quais sejam, as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, não restou verificado a juntada das Notas Fiscais específicas, requisito contratual expresso para que se proceda ao pagamento vindicado, conforme disposto na Cláusula 3.5 e Cláusula 4.5 (fl. 132).

II.V.
O procedimento de liquidação de despesas no âmbito do Município de Vila Velha, disciplinado no Decreto Municipal nº 142/2013, estabelece que o pagamento deve ser precedido pela análise do documento fiscal emitido regularmente pela Empresa Contratada.

II.VI.
A despeito de a Recorrida enfatizar haver requerido os pagamentos de reajustes alusivos às medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, em Processos Administrativos (10024-2013 e 49961-2016), acostados à Mídia Digital - (Doc. 08), também nesses requerimentos não é possível constatar a juntada das Notas Fiscais referentes aos reajustamentos pleiteados para as sobreditas medições.

II.VII.
Em sendo assim, entendo, especificamente, que em relação ao Pedido Exordial referente ao pagamento de reajustamento sobre as medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, a Recorrida não logrou êxito em comprovar o direito alegado, não constando documento essencial para o referido mister, ou seja, apresentação de Notas Fiscais dos referidos reajustes à Administração, motivo pelo qual o pedido, neste particular, deva ser rejeitado.

II.VIII.
Em relação aos Juros de Mora assiste razão ao Recorrente, merecendo reforma a Sentença objurgada para conformação ao precedente firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.495.146/MG, segundo o qual as
“
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) período posterior à vigência da Lei 11.960 /2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;”

II.IX.
Em razão da rejeição do pedido exordial alusivo ao pagamento de reajustamento de medições, cujas Notas Fiscais não restaram apreciadas, impositivo realizar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município, sendo o percentual de honorários advocatícios fixados por ocasião da liquidação da Sentença, na forma já destacada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

II.X.
Apelação Voluntária conhecida e parcialmente provida para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau julgando improcedentes os pedidos alusivos ao pagamento de reajustamento das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, de 2016, bem como, para estabelecer que os juros de mora deverão decorrer da aplicação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997,
redimensionando os ônus sucumbenciais, que ser arcados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrida e 2/3 (dois terços) pelo Município.

III.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DUTO ENGENHARIA LTDA:
Com relação à matéria afeta ao termo inicial da incidência dos juros de mora,
“de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

III.I.
Com relação à Correção Monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE
. Precedente.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, para que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, incidam a partir da data do inadimplemento e durante o período de atraso, devendo a correção monetária incidir com base no IPCA-IBGE.

Em suas razões recursais,
DUTO ENGENHARIA LTDA
sustenta, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao, por um lado, reconhecer o direito à incidência de juros e correção monetária a partir do inadimplemento contratual, independentemente da emissão de nota fiscal, mas, por outro lado, indeferir o pedido de reajustamento de determinadas medições (12ª a 18ª de 2013 e 53ª e 54ª de 2016) sob o fundamento da ausência de apresentação de notas fiscais. A embargante alega ainda a existência de erro de premissa fática, por presumir-se que teria ocorrido liquidação da despesa, o que não se deu.

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no Id n.
12252614
, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa.

Pois bem.

Inexiste a contradição alegada.

A decisão embargada apreciou de forma clara a questão relativa ao indeferimento do reajustamento das medições 12ª a 18ª e 53ª e 54ª, com fundamento na ausência de apresentação das respectivas notas fiscais, exigência esta prevista expressamente nas Cláusulas 3.5 e 4.5 do contrato administrativo celebrado entre as partes:

“3.4 - Os pagamentos só serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE: [...] Nota fiscal.”

“4.5 - As Notas Fiscais de reajustamento deverão ser apresentadas separadas das Notas Fiscais das obras e serviços ou fornecimento a que se refiram.”

O trecho do voto condutor que bem evidencia a análise do ponto controvertido é o seguinte:

“No tocante ao pleito recursal voltado ao tópico de reajustamento de preços das medições 12ª a 18ª, ocorridas no ano de 2013 e 53ª e 54ª, ocorridas no ano de 2016, [...] não restou verificada a comprovação, pela Empresa Contratada, das Notas Fiscais específicas, requisito contratual expresso para que se proceda ao pagamento vindicado.”

Logo, não há contradição interna na decisão embargada, visto que a exigência de notas fiscais para os pagamentos de reajustes decorre de disposição expressa no contrato, sendo juridicamente relevante para diferenciar os fundamentos utilizados em relação a outras rubricas.

Quanto ao alegado erro de premissa fática
, constata-se que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração, cuja função não é reanalisar a justiça da decisão, mas sim sanar vícios objetivos que a comprometam sob os aspectos do art. 1.022 do CPC.

Eventual inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento hábil para a oposição dos aclaratórios, tampouco para a sua eventual reforma, devendo ser manejado recurso próprio para essa finalidade.

O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
DUTO ENGENHARIA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar